Tribunal: STF
Processo: ARE 848112
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. OFENSA AOS ARTIGOS 5º, XXXV, LIV E LV, E 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STF NO SENTIDO DE QUE A CONSTITUIÇÃO EXIGE FUNDAMENTAÇÃO, AINDA QUE SUCINTA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ATENDE ÀS DIRETRIZES FIRMADAS NO AI 791.292-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 339). CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO. SÚMULA 279/STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.